Tribunal: STF
Processo: Rcl 82630
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rimapar Ltda. contra decisão da 1a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo 0020370-87.2025.5.04.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que se trata:



    [...] de uma RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por ANDREA MARTINS COSTA contra a empresa RIMAPAR; pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, bem como o pagamento de verbas decorrentes da suposta relação de trabalho. No entanto, desde o início da relação, a RECLAMANTE atuava como empreendedora autônoma, firmando contrato com natureza comercial, no qual a autonomia, a ausência de subordinação e a liberdade de gestão eram elementos estruturantes (doc. 1, p. 2). 



    Informa que:



    [...] A empresa RIMAPAR atua no ramo de salão de beleza, tendo adotado como modelo jurídico e operacional o sistema previsto na Lei nº 13.352/2016 (Lei do Salão-Parceiro), diploma legal que regula expressamente as relações de parceria entre salões de beleza e profissionais autônomos que atuam como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. 



    [...] 04. No caso em exame, a empresa estruturou seu modelo de negócios com base na cessão do uso da marca, disponibilização da estrutura física, acesso a insumos e ao know-how comercial e operacional, permitindo que profissionais parceiros possam desenvolver suas atividades de forma independente, mediante o pagamento de percentual ajustado entre as partes, nos moldes previstos na Lei do Salão-Parceiro (doc. 1, p. 2).



    Prossegue argumentando que:



    [...] as decisões ora impugnadas mantiveram o regular prosseguimento da instrução da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, em claro descumprimento à determinação de suspensão dos feitos que discutem vínculo empregatício, nos termos do Tema 1389 da Repercussão Geral, mesmo após a arguição expressa de que a matéria está submetida ao TEMA 1389 da Repercussão Geral. O Juízo da 01ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE simplesmente afastou a aplicabilidade do tema, sem oferecer fundamentação compatível com o dever de observância às teses firmadas em sede de repercussão geral.



    [...] 09. A DECISÃO proferida pelo Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (TRT4) limitou-se a afirmar que o pedido de suspensão será analisado em audiência, desconsiderando, de forma absolutamente superficial, os fundamentos invocados pela empresa RIMAPAR - autora da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. Não houve análise detida sobre os elementos que demonstram o caráter empresarial da relação firmada entre as partes, tampouco foi observado o dever de obediência às ordens emanadas da SUPREMA CORTE (doc. 1, pp. 3-4).



    Justifica:



    [...] Conforme se observa da DECISÃO desse E. STF o entendimento, em nossa modesta visão, é que os processos judiciais que versem sobre reconhecimento de vínculo empregatício envolvendo contratos civis ou comerciais devem ser suspensos nacionalmente, conforme expressamente determinado pelo Relator do Tema 1389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo da controvérsia (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Determinar a suspensão imediata da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 0020370-87.2025.5.04.0001 que tramita na 01ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, tendo em vista a determinação do MINISTRO GILMAR MENDES nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da discussão sobre suposta fraude na contratação por meio de pessoa jurídica ou autônomo (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo, no entanto, que o objeto da impugnação é o despacho do Juízo da 1a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    DESPACHO 



    Vistos etc. 



    O requerimento apresentado no Id 42b19e0 pela ré RIMAPAR LTDA para a suspensão do feito, com base no Tema 1389, será analisado em audiência.



    Aguarde-se a audiência (doc. 6, p. 2).



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi informado que o pedido será analisado em audiência. 



    Constato, assim, que não houve sequer decisão sobre a suspensão, ou não, do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, ressalto que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo caso realmente exista discussão sobre a matéria tratada no Tema 1.389 RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator